Tribunal: TJMT
Processo: 1008240-88.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008240-88.2019.8.11.0041
APELANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO(S): DENIZE FABIANE BOAVENTURA
Despacho
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos no movimento ID 75227970, nos termos do § 2o do art.1.023 do CPC/2015.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora